Tribunal: TCU
Processo: 027.553/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de indisponibilidade de bens autuado com vistas a assegurar o cumprimento da Medida Cautelar decretada no item 9.6 do Acórdão 64/2015- TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de Indisponibilidade de Bens, autuado em cumprimento à determinação constante no item 9.8 do Acórdão 1956/2017-TCU-Plenário , visando assegurar o cumprimento da Medida Cautelar decretada no item 9.6 do Acórdão 64/2015-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à SeinfraUrbana que providencie, junto ao Serviço de Cadastro e Cobranças Executivas do TCU (Scbex), a realização das medidas necessárias à exclusão da indisponibilidade dos seguintes bens da empresa MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A. (CNPJ 31.876.709/0001-89) decretadas nos âmbitos dos processos TC Processo 007.463/2014-6 e/ou TC Processo 027.553/2017-5 : 9.1.1. recursos financeiros da empresa depositados nas seguintes contas bancárias do Banco Bradesco S.A.: 1075 (agência 2373), 3323 (agência 3130) e 99660 (agência 3130); 9.1.2. imóvel registrado sob a matrícula 17.450 no Segundo Ofício de Registro de Imóveis de Santos/SP; e 9.1.3. imóvel registrado sob a matrícula 2795 no Terceiro Ofício do Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Macaé/RJ; 9.2. dar conhecimento ao Segundo Ofício de Registro de Imóveis de Santos/SP de que não mais são aplicáveis ao imóvel de matrícula 17.450 os gravames referentes aos processos do Tribunal de Contas da União TC Processo 007.463/2014-6 e/ou TC Processo 027.553/2017-5 , notadamente os lançamentos "AV. 10 - 17.450", "AV-52 / M-17.450" e "Av.86 / M-17450"; 9.3. dar conhecimento ao Terceiro Ofício do Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Macaé/RJ de que não mais são aplicáveis ao imóvel de matrícula 2795 os gravames referentes aos processos do Tribunal de Contas da União TC Processo 007.463/2014-6 e/ou TC Processo 027.553/2017-5 , notadamente os lançamentos "Av5M2795" e "Av11M2795"; 9.4. julgar prejudicado o Agravo interposto pela Empresa MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. à peça 184; e 9.5. determinar o encerramento destes autos, com o seu apensamento definitivo ao processo de monitoramento TC Processo 006.702/2021-0 , nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno/TCU.